Tribunal: TJDFT
Processo: 0026786-24.2014.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. ART. 356 DO CPC. TEMAS 970 E 971 DO STJ. MULTA PENAL COMPENSATÓRIA. VALOR EFETIVAMENTE PAGO.
1. Incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre os adquirentes da unidade imobiliária e a construtora.
2. Não é permitida a rediscussão de matérias julgadas por sentença parcial de mérito e abrangidas pela coisa julgada.
3. Diante da mora injustificada por parte da construtora, é cabível a aplicação de multa indenizatória, que deve ser fixada com base no valor efetivamente pago pelos consumidores.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.